Tribunal: TJES
Processo: 5018371-88.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018371-88.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JHONY TAVARES SANTOS DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/03. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em razão de condenação à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão em regime aberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03. A revisão funda-se no art. 621, incisos I e III, do CPP, e objetiva o redimensionamento da pena-base em razão de ausência de fundamentação idônea para a exasperação. Sustenta-se que os vetores culpabilidade e motivos do crime foram negativados com fundamentação genérica, aumentando a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão. O pedido inclui a concessão de assistência judiciária gratuita, já deferida, e foi acompanhado por parecer favorável da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exasperação da pena-base por conta dos vetores culpabilidade e motivos do crime foi devidamente fundamentada;
(ii) estabelecer se a pena deve ser redimensionada ao mínimo legal em razão da ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível para reanálise da dosimetria da pena em casos de flagrante equívoco, conforme autorizado pelo art. 621 do CPP e pacificado pelo entendimento do STJ (AREsp n. 2.466.661/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe 27/12/2024).

4. A exasperação da pena-base pela magistrada de origem fundamenta-se na alegada alta reprovabilidade da culpabilidade e na injustificabilidade dos motivos do crime. No entanto, a fundamentação apresentada utiliza elementos inerentes ao próprio tipo penal sem demonstrar concretamente maior reprovabilidade da conduta.

5. Os motivos do crime, baseados na alegação de ameaça ao revisionando, não podem ser utilizados para agravar a pena, por não configurarem elemento capaz de justificar aumento da reprovabilidade.

6. A falta de fundamentação concreta para negativar os vetores culpabilidade e motivos do crime contraria o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX) e afasta a validade do acréscimo de pena realizado na primeira fase do processo dosimétrico.

7. Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e a jurisprudência do STJ, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, mantida como definitiva, observando o Enunciado de Súmula 231 e a míngua de agravantes ou causas de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, que demonstre reprovabilidade acentuada além das elementares do tipo penal.

2. Elementos inerentes à conduta típica não podem ser utilizados como justificativa para a majoração da pena.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por JHONY TAVARES SOUZA SANTOS, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 01572-66.2013.8.08.002400, pela prática de crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime aberto e 60 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I e III do CPP, o redimensionamento da pena-base em razão da ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

Declina que os vetores culpabilidade e motivos do crime foram negativados com fundamentação genérica, o que impede o recrudescimento da pena basilar em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Postula, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida (Id. 11093930), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
JHONY TAVARES SOUZA SANTOS
, em razão da condenação exarada nos autos do processo de n. 01572-66.2013.8.08.002400, pela prática de crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime aberto e 60 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I e III do CPP, o redimensionamento da pena-base em razão da ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

Declina que os vetores culpabilidade e motivos do crime foram negativados com fundamentação genérica, o que impede o recrudescimento da pena basilar em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Postulou, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida (Id. 11093930) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela procedência da ação revisional.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido, STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

Devo consignar que tal questão (dosimetria) não foi analisada em grau recursal, eis que não interposta a apelação criminal.

Dito isso, no caso em apreço, a magistrada de origem exasperou a pena-base, por considerar que a culpabilidade e os motivos do crime vetores negativos, conforme se extrai do excerto abaixo:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva posta na denúncia, para condenar JHONY TAVARES SOUZA SANTOS, já qualificado, nas iras do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59, bem como a regra do art. 60, ambos do Código Penal, e considerando que: A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade deve ser considerada de grau alto, eis que portava em via pública arma de fogo com numeração raspada, contribuindo para os altos índices de violência registrados neste município. Seus antecedentes, estão imaculados. Sua conduta social, por falta de elementos nos autos, não foi aferida. Deixo de sopesar a pena-base do acusado quanto a sua personalidade, face a minha impossibilidade técnica para proceder a sua averiguação, e consequentemente dela extrair efeitos legais. Os motivos, ou a mola propulsora para a ocorrência do delito, são injustificáveis, eis que alegou estar sendo ameaçado. As circunstâncias e consequências não devem ser sopesadas, posto que não houveram danos e prejuízos à terceiros. Sobre o comportamento da vítima não há o que se dizer, posto que no delito em tela não há um sujeito passivo certo, determinado, preciso e individualizado. Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa

Ocorre que a exasperação da pena basilar, nos moldes do decisum, padece de fundamentação concreta.

Isso porque portar arma de fogo com numeração raspada está inserido dentro das elementares do tipo, não revelando reprovabilidade acentuada da conduta.

Além disso, o motivo declinado pelo revisionando para a prática do crime, por estar vivenciando suposta ameaça, não pode ser sopesado em seu desfavor e, por via de consequência, não representando fundamentação válida a exasperar a pena-base.

Nesse mesmo sentido, opinou a Douta Subprocuradora Geral de Justiça Judicial, senão vejamos:

Na hipótese vertente, observa-se que o magistrado, ao enfrentar os vetores relacionados à culpabilidade e aos motivos do crime se afastou do seu dever constitucional de fundamentação, eis que empregou expressões vagas e inerentes à conduta típica, para justificar a elevação da reprimenda imposta, na primeira fase do processo dosimétrico, divorciando-se, pois, do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima citado.

Destarte, tais vetores negativos devem ser excluídos do cálculo da pena basilar, o que enseja a sua fixação no mínimo legal, à qual torno a pena definitiva, a despeito de presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em razão do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, e à míngua de qualquer circunstância agravante e causas de diminuição e aumento de pena.

Tal conclusão se estende a sanção não corpórea, em razão da aplicação do sistema trifásico.

Ante o exposto, CONHEÇO da presente Revisão Criminal e a
JULGO PROCEDENTE
, para reduzir a pena definitiva do revisionando para 3 anos de reclusão, em regime aberto, e a 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantido este voto pelo colegiado, OFICIE-SE ao juízo da execução.

É como voto.